Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador TEÓFILO CAETANO (Plantão Judicial) Número do processo: 0701859-38.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM SOARES SANTANA AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Vistos etc. Conforme retratam os autos, a liminar demandada pelo impetrante fora examinada e indeferida pela eminente relatora da impetração na data de hoje. Assim sendo, já examinada a postulação antecipatória, não subsiste lastro para o envio destes autos para novo reexame no ambiente do Plantão Judicial. Prossiga-se, pois, nos moldes consignados no provimento emanado da eminente juíza natural da impetração. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial